Tribunal: TJDFT
Processo: 0721102-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (SEE/DF). VAGA OCUPADA POR DEFICIENTE (SURDEZ CRÔNICA) PARA A ESPECIALIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE QUE A UNIDADE DE ENSINO NÃO TERIA EFETUADO AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS À REGÊNCIA DE DEZ TURMAS: BARREIRAS ATITUDINAIS E DE COMUNICAÇÃO. PROCESSO ANULADO PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS, A QUAL RESULTOU FRUSTRADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DAS PARTES, ADVOGADOS E TESTEMUNHAS. NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO (CPC, ART. 373, I). RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que postulou a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de convocar imediatamente a parte requerente para que possa ministrar aulas de Educação Física com o fornecimento de intérprete, além da reparação dos danos morais e materiais.
II. Narra o recorrente que: (a) é professor de Educação Física (pessoa com deficiência: surdez crônica irreversível nos dois ouvidos); (b) foi aprovado em concurso (professor temporário da SEDF ), em 2018, e convocado, em agosto de 2019, para suprir carência no CEF 411, de Samambaia/DF; (c) ao se apresentar, constatou que “nem a escola, nem os alunos sabiam que era surdo"; (d) após trinta e quatro dias em exercício, a passar por dificuldades de comunicação (não disponibilizado intérprete em libras), teria “tocado o braço de uma aluna” para chamar sua atenção, ocasião em que teria sido “mal interpretado” pela família; (e) as imagens do circuito interno teriam revelado que as acusações eram infundadas; (f) após o episódio, passou a vivenciar situações graves e desrespeitosas, protagonizadas por outros alunos, que teriam inclusive o rotulado de “pedófilo”; (g) solicitou reunião na Regional de Ensino de Samambaia, para relatar as dificuldades; (h) acometido de “forte instabilidade emocional”, foi afastado por doze dias (licença médica); (i) requereu a disponibilização de intérprete e que fosse realocado em outra escola, com as adaptações necessárias, e sem prejuízo financeiro; (j) formalizou reclamação perante a Ouvidoria do GDF; (k) as única alternativas apresentada teriam sido “que entrasse com formulário para verificação de acidente de trabalho”, ou “voltasse ao banco de reservas dos professores temporários, para aguardar nova carência”; (l) foi devolvido para o “banco de professores, o que causou prejuízos financeiros, além de abalo moral".
III. Interposto anterior recurso contra a sentença de improcedência dos pedidos, o processo foi anulado por este órgão revisional, para, a partir da réplica, permitir o depoimento pessoal das partes e a inquirição de suas testemunhas.
IV. A mencionada decisão colegiada (acórdão n. 134745) elencou pormenorizadamente as circunstâncias a merecer esclarecimento à fixação da responsabilidade estatal. Transcreve-se: [...] É que a despeito das providências adotadas pelo e. juízo originário no sentido de indagá-la quem seriam as testemunhas e o que esclareceriam (algumas delas poderiam ser ouvidas na qualidade de informantes), uma série de fatores recomendaria a inquirição de todos os envolvidos, quando então poderiam ser precisamente esclarecidos, dentre outros pontos, os seguintes: (a) se o requerente possuiria alguma dificuldade em verbalizar frases para ser entendido, o que seria crucial para o convencimento do próprio e. julgador; (b) se o requerente teria ministrado aula de educação física, ou seria a primeira vez; (c) como teria se dado a sua apresentação à direção do colégio e às turmas; (d) se as turmas eram predominantemente de alunos com ou sem deficiências; (e) se a escola teria buscado o apoio de intérprete, ainda que de forma ocasional; (f) se os alunos desrespeitavam o professor (parte requerente) em função da sua deficiência, da dificuldade de se fazer entender ou em razão das ocorrências acima citadas; (g) se houve algum registro das reclamações do professor (parte requerente) quanto à indisciplina (gratuita ou motivada) dos alunos; (h) se os alunos formularam alguma solicitação quanto à dificuldade de comunicação do professor (parte requerente); (i) se algum outro docente ou alguém da diretoria teria acompanhado o pedido de apoio dos familiares do requerente, ou dele próprio, etc. IV. Essas circunstâncias precisariam ser devidamente esclarecidas para se poder definir se a unidade de ensino teria (ou não) criado (por omissão) alguma espécie de barreira ao requerente, ou se a sua própria dificuldade pedagógica individual teria (ou não) sido determinante ou concausa para os transtornos e humilhações acima reportadas [...].
V. Os autos retornaram à origem, onde foi designada audiência para oitiva das partes e testemunhas arroladas pelo requerente. No entanto, a sessão resultou frustrada ante a ausência injustificada das partes, advogados e testemunhas (Id 30893267). E, prolatada nova sentença de improcedência, o requerente interpôs o presente recurso para reiterar os fundamentos da petição inicial.
VI. Merece confirmação a sentença de improcedência dos pedidos. Conquanto ofertada a oportunidade à dilação probatória, o recorrente logrou demonstrar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).
VII. Em outras palavras, a isolada narrativa da inicial não se revelou apta demonstrar a alegada omissão da instituição de ensino, e se ela teria (ou não) “criado barreiras” ao exercício do labor do requerente, notadamente diante da existência de evidências de que outros obstáculos (pedagógicos e de ordem pessoal) poderiam ter influenciado no deslinde dos fatos (desentendimentos e reclamações).
VIII. Entrementes, como bem salientado pelo Douto juízo sentenciante, [...] “O fato de ter sido acometido por instabilidade emocional devido ao tratamento dado pelos alunos e servidores do Centro de Ensino e da SES-DF, segundo alega, não tem o condão de fomentar qualquer pedido de índole moral, por se tratar de contingência e reflexo pessoal aos problemas surgidos durante a execução das aulas. A SES-DF se empenhou em atender as necessidades do autor, incluindo orientações pedagógicas aos alunos quanto à forma de tratamento dispensada ao professor [...]”.
IX. Desse modo, em razão da desídia do próprio recorrente, que teria suscitado a preliminar de cerceamento de defesa (acolhida no anterior recurso), precisamente em razão da não oitiva das testemunhas e, ainda assim, deixou de comparecer ao ato judicial, sem apresentar qualquer justificativa na origem ou em sede de recurso, aliada a inexistência de outras provas aptas a escudar as alegações, confirma-se a conclusão jurídica de improcedência dos pedidos.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC. art. 98, § 3o).